Tribunal: TJSP
Processo: 1004109-45.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – Cerceamento de defesa - Inocorrência - Provas e evidências suficientes de que a parte autora firmou os contratos discutidos nos autos – Descabimento do pedido de devolução dos valores descontados a tal título - Danos morais descaracterizados – Ação improcedente – Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004109-45.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante MILTON
GABRIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL S.A - BANRISUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004109-45.2018.8.26.0637 -Voto no
2
VOTO No: 38266
APELAÇÃO No: 1004109-45.2018.8.26.0637
COMARCA: TUPÃ
APTE. : MILTON GABRIEL (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C.
DEVOLUÇÃO DE VALORES Cerceamento de defesa -
Inocorrência - Provas e evidências suficientes de que a parte
autora firmou os contratos discutidos nos autos Descabimento
do pedido de devolução dos valores descontados a tal título -
Danos morais descaracterizados
Ação improcedente

Sentença mantida - Recurso improvido.
Trata-se de “ação de indenização por danos morais c.c.
devolução de valores” ajuizada por Milton Gabriel contra Banco do Estado do
Rio Grande do Sul que, pela r. sentença de págs. 248/253, cujo relatório se
adota, da lavra do magistrado ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA, foi
julgada improcedente, condenando a parte autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade concedida.
Irresignada, apelou a parte autora arguindo cerceamento de
defesa por ausência de produção de perícia grafotécnica. Alternativamente,
pede a procedência do pedido inicial.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 266/279),
subiram os autos.
É o relatório.
A r. sentença merece preservação, por seus jurídicos
fundamentos.
Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa pela
ausência de produção de perícia grafotécnica, eis que as demais provas
constantes dos autos revelaram-se suficientes ao deslinde do feito, como se
verá adiante.
Na petição inicial tem-se alegação da parte autora de que vem
sofrendo descontos em seu benefício do INSS em razão de um empréstimo
consignado efetivado em seu nome, no valor de R$ 5.069,23, para ser pago
em 72 parcelas de R$ 153,50 (contrato no 03904517). Alega a parte autora
desconhecer a referida contratação. Pede, assim, a devolução dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004109-45.2018.8.26.0637 -Voto no
3
descontados e indenização pelos danos morais supostamente suportados em
razão do ocorrido.
De início, passível a aplicação do CDC ao caso. Ainda assim,
para a inversão do ônus da prova, imprescindível que haja a hipossuficiência
do consumidor e também a verossimilhança de suas alegações.
Na espécie, em que pesem as alegações da parte autora,
demonstrou o banco réu suficientemente, por meio de documentos, que a
parte requerente firmou o contrato descrito na inicial.
A propósito, o banco réu trouxe cópia do contrato assinado,
havendo semelhança nas assinaturas apostas às págs. 09, 161, 162 e 167.
Outrossim, o banco acostou os documentos pessoais
apresentados pela parte autora no momento da contratação. Inclusive, os
dados residenciais constantes do contrato coincidem com os indicados na
petição inicial.
Ainda,
os
ofícios
enviados
às
instituições
financeiras
demonstram que a conta em que depositado o valor do empréstimo pertencia à
parte autora (págs. 223/224).
Dessa forma, demonstrada a contratação, a improcedência dos
pedidos era medida que se impunha.
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no § 11, do art.
85 do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária fixada (10% do valor
da causa R$ 10.000,00, em maio de 2018) já se mostra suficiente para
remunerar o trabalho do patrono da parte ré, atento à natureza da presente
ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem como as peculiaridades
da presente demanda.
Observe-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora